Tribunal: TJMT
Processo: 1009744-92.2018.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009744-92.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), ROSANGELA CRISTINA DA SILVA MELO - CPF: 428.139.131-20 (REPRESENTANTE), ORLANDO BERTIPALHA - CPF: 056.888.689-53 (REPRESENTANTE), HERMINIA RODRIGUES RAMOS (REPRESENTANTE), VALDIRENE APARECIDA LIMA BERTIPALHA - CPF: 849.011.521-49 (REPRESENTANTE), SERGIO ALVES SOUZA - CPF: 378.348.191-00 (REPRESENTANTE), ARQUIMEDES DE TAL (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE ORLANDO BERTIPALHA (REPRESENTANTE), MARIA DE LOURDES LIMA - CPF: 329.398.841-53 (REPRESENTANTE), FABIANO XAVIER DA SILVA - CPF: 214.150.718-96 (ADVOGADO), RAFAEL COSTA MENDES - CPF: 042.608.666-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTERPOSIÇÃO APÓS O PRAZO LEGAL – FALTA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO INTEMPESTIVO –
ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS
.

Não se conhece dos embargos declaratórios opostos após o prazo legal de dois dias contados a partir da data da publicação da decisão embargada, em razão da sua intempestividade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração de id. 35224454, opostos pelo ESPÓLIO DE ORLANDO BERTIPALHA E OUTROS, contra o acórdão que negou provimento ao RAI interposto pela embargada.

Não concordando com o que restou decidido no acórdão, afirma a parte embargante a ocorrência de omissão e contradição no julgado, pois entende que os julgadores não conseguiram verificar a gravidade do caso e as providências judiciais que necessita.

Justifica a interposição dos Embargos de Declaração, para requerer a condenação da embargada nos termos do artigo 85 do CPC.

Desse modo, requer o saneamento do vício apontado, provendo a pretensão deduzida.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2o, do CPC (intimação da parte embargada), a qual se manifestou no id. 36025494.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

O presente recurso não merece ser conhecido.

A respeito da admissibilidade recursal, ensinam Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha:

O objeto do juízo de admissibilidade dos recursos é composto dos chamados requisitos de admissibilidade, que se classificam em dois grupos, de acordo com a conhecida classificação de Barbosa Moreira: a) requisitos intrínsecos (concernentes à própria existência do direito de recorrer): cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer; b) requisitos extrínsecos (relativos ao modo de exercício do direito de recorrer): preparo, tempestividade e regularidade formal
. ("Curso de Direito Processual Civil", volume III, 13.a edição - reescrita de acordo com o Novo CPC - Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 107)

Vê-se, pois, que a tempestividade constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal.

Em relação aos embargos declaratórios, o prazo para sua interposição, conforme estabelecido no art. 1.023, do CPC, é de 5 (cinco) dias, contados da intimação da parte embargante acerca da decisão embargada.

No caso em tela, o recurso foi oposto contra acórdão de id., publicado em 17.02.2020.

Logo, considerando que a decisão embargada foi publicada em 17.02.2020, e em que pese houve suspensão do expediente forense nos dias 24 e 25 de fevereiro e por consequência suspensão dos prazos processuais, ocasionado pelo feriado de carnaval, o prazo se encerrou dia 26.02.2020, e os embargos foram opostos somente em 27.02.2020, tem-se por configurada a intempestividade. Razão pela qual, devem ser rejeitados os embargos.

Considerando, pois, a ausência do mencionado requisito extrínseco de admissibilidade recursal, relativo à tempestividade do inconformismo, outro caminho não me resta senão o de não conhecer, como de fato não conheço do recurso.

Com tais fundamentos, em decisão monocrática,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020